Tribunal: STF
Processo: ADI 608
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27, §§ 1º E 2º,
   DA LEI N. 8.177, DE 1º DE MARÇO DE 1991. FATOR DE DEFLAÇÃO.
   AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRECEDENTES.
1. A
   submissão dos contratos e títulos de crédito constituídos entre
   1º.9.1990 e 31.1.1991 ao fator de deflação não afronta o ato
   jurídico perfeito. Precedentes.
2. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada improcedente.
3. Pedido de medida
   cautelar prejudicado.